Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÍVIDA PRINCIPAL E HONORÁRIOS. ACORDO QUE NÃO VINCULA O ADVOGADO. PENHORA. ABATIMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. (STJ - AgInt no AREsp: 2350137 MT 2023/0133008-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, DJe 22/08/2024).
2. Ainda segundo a Corte, os honorários são considerados créditos acessórios, que não preferem o crédito principal devido ao cliente. Caso haja penhora de valores no feito, a quantia penhorada deve ser dividida proporcionalmente ao crédito das partes (STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).
3. No caso, o acordo firmado entre as partes não afeta os direitos do advogado agravado, que não participou do acordo. Os valores levantados antes da realização do acordo devem ser abatidos proporcionalmente do crédito devido ao advogado, com extinção parcial da dívida executada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.